Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-43.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-43.2022.8.14.0077

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS MAIAUATA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800081-43.2022.8.14.0077

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:
ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

APELADO:
IND. E COM. DE CONSERVA MAIAUATA LTDA.

ADVOGADO:

LEANDRO SILVA MAUES - OAB PA22452-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, em razão do reconhecimento da decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 803, I, c/c art. 487, II, do CPC, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC e se é cabível a fixação equitativa ou a redução dos honorários advocatícios, à luz dos arts. 85, §8º, e 90, §4º, do CPC, considerando o valor expressivo da causa e a ausência de resistência à extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apreciou expressamente o pedido de aplicação do art. 85, §8º, do CPC, afastando a fixação equitativa por entender que o valor da causa afasta o cabimento da regra excepcional;

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fixação de honorários por equidade é incabível em causas de elevado valor econômico, devendo ser observado o percentual legal previsto no art. 85, §3º, do CPC;

5. A redução dos honorários com base no art. 90, §4º, do CPC somente se aplica nas hipóteses de reconhecimento do pedido, desistência ou ausência de resistência, o que não ocorreu na hipótese, em que a extinção decorreu de vício da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “É incabível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência quando o valor da causa é expressivo, devendo ser observado o percentual previsto no art. 85, §3º, do CPC; e não se aplica a redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC quando a extinção do processo decorre de vício da parte exequente, e não de colaboração da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3º, 8º e 11; art. 90, §4º; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1906712/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, DJe 14/12/2022; STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo réu
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (Id.
30769966
) que, n
os autos de
Execução Fiscal ajuizada pelo apelante contra

IND. E COM. DE CONSERVA MAIAUATA LTDA.,
acolheu a exceção de pré-executividade

e, consequentemente,
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 803, I, c/c art. 487, II, do CPC
,
em razão do reconhecimento da decadência do crédito tributário
,
condenando o exequente ao pagamento

de

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução devidamente atualizado
,
conforme o art. 85, § 3º, II, do CPC.

Nas razões recursais (Id. 30769978) o Estado suscita
,
em preliminar
, nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de fixação dos honorários por equidade.
No mérito
, requer que, caso mantida a condenação,
os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa (art. 85, §8º, do CPC)
ou
reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC
,
sob o argumento de que não houve oposição da exequente à extinção da ação.

A parte apelada apresentou
contrarrazões (Id.
26615694
).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

O apelante alegou nulidade da sentença dos Embargos à Execução por ausência de fundamentação quanto ao pedido de fixação dos honorários por equidade, sustentando que o juízo não teria apreciado expressamente a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

A decisão que apreciou os embargos de declaração enfrentou diretamente a argumentação do embargante, consignando que:

“A pretensão do embargante de ver os honorários fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, não pode ser acolhida. A aplicação da equidade é medida excepcionalíssima, restrita às hipóteses em que o valor da causa for inestimável ou irrisório, ou quando o valor do proveito econômico for muito baixo. No presente caso, o valor da causa é expressivo (R$ 1.751.365,30), enquadrando-se perfeitamente na regra geral do § 3º do art. 85. Ao aplicar a regra geral e obrigatória, o juízo implicitamente rechaçou a aplicação da regra excepcional e subsidiária da equidade, não havendo que se falar em omissão, mas em adoção de tese jurídica contrária à pretendida pelo embargante.”

Assim, o juízo de origem enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria controvertida. O inconformismo do apelante recai sobre o conteúdo do julgamento, e não sobre eventual ausência de motivação.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à análise da validade da sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário e fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da execução, bem como da possibilidade de fixação equitativa ou redução pela metade, nos termos dos arts. 85, § 8º e 90, § 4º, do CPC.

A sentença foi precisa ao reconhecer a decadência do crédito tributário, afirmando que,
diante da inobservância do prazo decadencial e da ausência de justificativa legal para seu afastamento, impõe-se reconhecer a extinção do crédito relativo às CDA’s nº 002021570117243-6 e nº 002021570117279-7
, determinando a extinção da execução fiscal.

A execução foi ajuizada por culpa exclusiva do exequente, que deixou transcorrer o prazo decadencial e inscreveu o débito em dívida ativa após o quinquênio legal. A inércia administrativa deu causa à propositura indevida da ação, atraindo a aplicação do
princípio da causalidade
, segundo o qual a parte que deu ensejo ao processo deve suportar os ônus dele decorrentes.

Portanto, correta a sentença ao condenar o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Com relação aos honorários de sucumbência, impende salientar que o
valor da causa é expressivo (R$ 1.751.365,30)
,
o que afasta qualquer fixação por equidade. No caso, a verba honorária deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, II, do CPC, aplicáveis às causas em que figure a Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é cabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou da condenação é elevado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo, fixou as teses de que ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’ (REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022). 2. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1906712/AL, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, T3, DJe 14/12/2022) (grifei)

Quanto ao art. 90, §4º, do CPC, a redução da verba honorária só é admitida nas hipóteses em que o processo é extinto sem resistência da parte contrária ou quando há reconhecimento do pedido, desistência ou composição.

No caso concreto, a extinção se deu por vício material da própria exequente, que ajuizou execução de crédito decaído, e não por comportamento colaborativo do executado. Portanto, não há fundamento jurídico para redução ou fixação equitativa dos honorários.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) na quantia não excedente a 200 (duzentos) salários mínimos e para 10% (dez por cento) sobre o excedente, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Retifique-se a autuação para constar como apelante o ESTADO DO PARÁ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025